Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710123-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704719-57.2024.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora apresentadas pela agravante. Afirma que a rejeição ao pedido de gratuidade não se justifica, tendo em vista que não basta a análise sobre seus rendimentos brutos, mas sua realidade de superendividamento e colapso financeiro. Argumenta que demonstrou o comprometimento de grande parte de sua renda com o pagamento de dívidas, não relacionadas a luxo ou má-fé, restando-lhe um valor insuficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família. Aduz que a impugnação à penhora deve ser acolhida, diante da demonstração de que seus rendimentos decorrem exclusivamente de seu salário. Destaca que o bloqueio viola o direito ao mínimo existencial e desconsidera sua situação de superendividamento. Narra que possui comprometimento de mais de 50% (cinquenta por cento) de sua renda líquida com descontos de empréstimos pessoais, financiamentos e débitos automáticos, muitos deles incidentes diretamente sobre sua conta-salário. Solicita a instauração de processo de repactuação de dívidas, com a possibilidade de conciliação e apresentação de plano de pagamento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para conceder o benefício da gratuidade de justiça; desbloquear os valores constritos pelo SISBAJUD e determinar a suspensão da execução e instauração do procedimento de repactuação de dívidas. Ao final, pede o reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de análise da situação de superendividamento e impenhorabilidade da verba salarial. Ausente o preparo ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A decisão de ID 70549593 indeferiu os pedidos de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo pleiteado. Certificado no ID 71540352 o transcurso do prazo para o recolhimento do preparo sem qualquer manifestação da parte agravante. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não pode ultrapassar a fase de admissibilidade. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil de 2015, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. À parte incumbe não somente a efetivação do preparo, mas também a sua comprovação concomitantemente com a interposição do recurso e a juntada da Guia de Recolhimento das Custas e Emolumentos deste TJDFT, para que, no juízo de admissibilidade recursal, possa-se verificar por qual processo está sendo realizado o pagamento do preparo. No caso dos autos, indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante, foi-lhe concedido prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo. A agravante teve ciência da decisão no dia 9 de abril de 2025, encerrando-se o prazo para recolhimento do preparo às 23:59:59h do dia 22 de abril de 2025, entretanto, o preparo não foi juntado. Verificada a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso e, consequentemente, sua inadmissibilidade, a ele deve ser negado seguimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 9 de maio de 2025 17:10:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador